Tribunal: TJDFT
Processo: 0711807-56.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
DIREITOS PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO JÁ MUNIDO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA. ENQUADRAMENTO AO ROL DO ART. 1.012, § 1o, DO CPC. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. ARGUMENTOS DA CONTESTAÇÃO. REPETIÇÃO. POSSIBILIDADE. REJEITADA. CALENDARIZAÇÃO. ART. 191 DO CPC. EXISTÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO. EXISTÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO. TEORIA DA CARGA ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA. COMPRA E VENDA DE MERCADORIAS. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. DÍVIDA RELATIVA. QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU (DEVEDOR). DESINCUMBÊNCIA. ART. 373, II, DO CPC. SALDO DEVEDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ERROR IN JUDICANDO E IN PROCEDENDO. CONFIGURADOS. Causa de pedir. Incongruência. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PEDIDO AUTORAL. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1.013, § 3o, II, DO CPC. ÔNUS SUCUMBENCIAL INVERTIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS.
1. Como regra, o recurso de apelação terá efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, caput, do CPC, ressalvadas as hipóteses previstas no seu § 1o, em que a sentença poderá ser cumprida de imediato. 1.1. Nesse sentido, desde que o apelante requerer e demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos dos §§ 3o e 4o do mencionado dispositivo legal, a eficácia da sentença pode ser suspensa, nas situações especificadas no rol exaustivo do § 1o deste artigo. 1.2. No caso concreto devolvido a reexame, verifica-se que a situação delineada na sentença não se enquadre nas exceções deste parágrafo. 1.3. Por conseguinte, torna-se desnecessário o requerimento de efeito suspensivo ao recurso de apelação e o seu não conhecimento um imperativo legal.
2. Conforme emerge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação, por si só, não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso apresentam a pretensão de impugnação da sentença.
3. Existindo calendarização dos atos processuais, com a adesão de todos os partícipes do processo, nos termos do art. 191 do CPC, respeitado o momento processual relativo à fase de especificação de provas, conforme ajuste prévio, quando a parte processual requer a análise de prova documental, já juntada na contestação, e que a desincumbência do seu ônus probatório ocorra sobre esta prova, descabe a incidência dos efeitos da preclusão temporal, sob o argumento da juntada de documento novo, nos termos dos arts. 434 e 437, ambos do CPC.
4. Aplica-se a regra geral do Art. 373, II, do CPC, incumbindo ao réu, quando devedor, demonstrar a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”, quando credor, no que concerne à comprovação da quitação da dívida originária relativa ao negócio jurídico pactuado. 4.1. Por conseguinte, emergindo provas da quitação, descabe qualquer cobrança sobre eventual saldo devedor, notadamente, quando o credor, qualificado processualmente como autor, não se desincumbe do seu ônus probatório, nos termos do inciso I deste artigo.
5. Apelação conhecida e provida. Error in judicando e in procedendo. Configurados. Causa de pedir. Incongruência. Sentença. Desconstituída. Pedido autoral. Julgado improcedente. Art. 1.013, § 3o, II, do CPC. Ônus de sucumbência. Invertido. Honorários sucumbenciais. Fixados.